Tribunal: STF
Processo: RE 1415179
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 1.246.685-RG/RJ; TEMA RG Nº 1.081. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DA ÁREA DA SAÚDE: POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: APURADA CASO A CASO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA EX OFFICIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA POR LIBERALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REDUÇAO. 



    1. Remessa necessária e Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “a fim de assegurar a impetrante o direito à posse e exercício no cargo de Técnico de Enfermagem, perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO, com carga horária prevista de 40 horas semanais, garantindo-lhe a sua acumulação com o cargo de Técnico de Enfermagem na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira/Fundão - Ilha do Governador/RJ), cumprindo 30 horas semanais, sem que fique compelida a optar por um dos vínculos, respeitando-se a compatibilidade de horários nos dois cargos.” 



    2. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI). 



    3. Para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre o cargo em exercício e o cargo a exercer, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e na legislação infraconstitucional. 



    4. O fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual. 



    5. Verifica-se que A Impetrante trabalharia o equivalente a 70h (setenta horas) semanais, carga horária elevada, que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza. Embora o interessado alegue ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, é certo que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado, mormente se considerarmos os limites da condição humana que necessita de tempo para descanso, boa alimentação, além de fatores como tempo necessário ao deslocamento. Precedentes desta Corte. 



    6. Remessa necessária e Recurso de Apelação providos. Segurança denegada. Liminar revogada.” (e-doc. 8, p. 19).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9, p. 7).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XVI, al. “c”, da Constituição da República. Discorre sobre a possibilidade de acumulação de cargos de técnico em enfermagem, afirmando não haver sobreposição de horários. Sustenta que, “a despeito do edital falar em 40 (quarenta) horas semanais, na realidade prática, pelos dois empregadores, só são exigidos da servidora a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, em cada vínculo, perfazendo um total de 60 (sessenta) horas semanais”, e não 70 (setenta) horas semanais, como asseverado no acórdão recorrido. Requer o provimento do recurso a fim de ser concedida a segurança pleiteada (e-doc. 9, p. 13).



    4. O então Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Luiz Fux, determinou o retorno do processo ao Colegiado de origem, para efeito do disposto no art. 1.030 do CPC (e-doc. 15). 



    5. A 8ª Turma da Corte Regional negou a retratação, em acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ARE 1.246.658 (TEMA 1081). REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Reapreciação, na forma do art. 1.030, II, do CPC/2015, por força de decisão da Vice-Presidência desta Corte, tendo em vista o julgamento do ARE 1.246.658 (tema 1081), sob o rito da repercussão geral, do acórdão proferido por esta Egrégia 8ª Turma Especializada, da lavra desta Relatoria, que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava (i) seja determinado a perda dos efeitos do pedido de vacância realizado pela impetrante no Ministério da Saúde para que pudesse tomar posse na UFRJ; (ii) a declaração da licitude em sua acumulação de cargos de modo que seja mantida no exercício regular do cargo público federal necessidade de redução de sua carga horária, opção por algum de seus cargos ou instauração de processo administrativo disciplinar. 



    2. O acórdão proferido por esta 8ª Turma Especializada, ao considerar que “ O fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual”; de conseguinte, “A Impetrante trabalharia o equivalente a 70h (setenta horas) semanais, carga horária elevada, que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza.” aparentemente, teria contrariado o entendimento adotado no paradigma. Mas não é bem assim, mormente, tendo em conta o pedido veiculado na presente demanda. 



    3. Ao estipular que as hipóteses “autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto” e que é facultada “a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados”, o paradigma entende possível o exercício de dois cargos constitucionalmente acumuláveis, desde que e enquanto verificada a compatibilidade de horários, mas não autoriza que tais situações_ vale lembrar, estabelecidas a título precário, por atos infralegais_ sejam cristalizadas no tempo e acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada, o que aconteceria, no caso concreto, caso fosse acolhida a pretensão formulada pela Autora, que não consiste, por exemplo, na anulação de uma decisão administrativa pela incompatibilidade dos cargos, mas, sim, no reconhecimento prospectivo da possibilidade de acumulação, ao ponto de condenar a União à abstenção “da prática de qualquer ato que vise a restringir ou obstar a plena acumulação remunerada de cargos públicos garantidos à Autora”. 



    4. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 56).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis o quadro revelado neste processo: servidora da UFRJ, detentora do cargo de técnica de enfermagem, com jornada de 30 horas semanais, impetrou mandado de segurança, sustentando o direito de acumular cargo de idêntica natureza, na UNIRIO, para o qual foi aprovada em concurso, sendo que neste último a jornada prevista em edital é de 40 horas semanais. A segurança foi concedida em primeira instância, decisão revertida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Afirmou o Colegiado de origem que a carga horária a ser realizada pela ora recorrente se mostra elevada, o “que denota impossibilidade de cumprir todas essas horas com presteza, não se sustentando o argumento autoral no sentido de ser possível o exercício das atividades em horários que não se sobrepõem, haja vista que restaria comprometida a qualidade do trabalho realizado” (e-doc. 8, p. 15)



    7. As premissas acima indicadas são idênticas às contidas no ARE nº 1.246.685-RG/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 1.081. O Supremo, na ocasião, teve oportunidade de apreciar exatamente a controvérsia ora contida no presente extraordinário, ou seja, a possibilidade de acumulação de dois cargos da área de enfermagem em hospitais universitários no Rio de Janeiro, cuja carga horária semanal chegaria, em tese, a 70 (setenta) horas. 



    8. Transcrevo os fundamentos do precedente acima indicado:



    “O tema debatido nos autos apresenta relevância jurídica, econômica e social, porquanto versa sobre a constitucionalidade de negativa da Administração Pública ao acúmulo de cargos no serviço público, particularmente a profissionais de saúde, sob o fundamento de incompatibilidade do cumprimento das cargas horárias semanais, especialmente quando superiores a 60 horas. 



    Além disso, o tema transcende os limites subjetivos da causa, na medida em que há interpretações dissonantes da controvérsia em juízo em tribunais e órgãos da Administração Pública, o que demanda do Supremo Tribunal Federal que emita juízo interpretativo final sobre o tema, com vistas a estabilizar as expectativas sociais correspondentes. 



    Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 



    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido:



    (...)



    As inúmeras decisões proferidas sobre essa matéria pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no ano judiciário de 2019, com especial ênfase no segundo semestre, recomendam que o Tribunal estenda esse entendimento, objeto de pacífica jurisprudência em ambas as Turmas desta Corte, à sistemática da repercussão geral, com todos os benefícios daí decorrentes, notadamente com a fixação de tese a ser observada pelos demais órgãos julgadores pátrios. 



    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal e, consequentemente, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, de modo a se manter o acórdão recorrido quanto à procedência do pedido autoral, em sede mandamental, para possibilitar à impetrante, ora recorrida, o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade coatora a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados.



    Proponho, por fim, a seguinte tese de julgamento: 



    As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    (ARE nº 1.246.685-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 19/03/2020, p. 28/04/2020).



    9. A tese lançada pelo Pretório Excelso resulta na admissibilidade de cumulação de cargos, nas hipóteses do art. 37, inc. XVI, da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários, o que deve ser apurado, caso a caso, mediante instauração de procedimento administrativo. Resta claro que a Suprema Corte vedou que a acumulação de cargos seja impedida a partir de mera presunção de impossibilidade do cumprimento das jornadas, devendo a autoridade coatora comprovar, em cada caso, a existência de sobreposição de horários ou o não atendimento das funções a contento, mediante apuração pelos meios procedimentais pertinentes. 



    10. Por todo o exposto, tendo em vista que o acórdão recorrido revela divergência em relação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.081 do ementário da Repercussão Geral, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conceder a segurança pleiteada, restabelecendo a sentença da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (e-doc. 5, p. 11-20). Sem condenação em honorários recursais, em se tratando, na origem, de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator